Tribunal: TJDFT
Processo: 0705161-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PROVAS FIRMES E COERENTES COM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Vias de fato (art. 21 da LCP). A prova dos autos dá conta de que o réu se dirigiu ao local onde a vítima trabalha e passou a agredi-la fisicamente em razão de desentendimento por dívida no bar de sua propriedade. As testemunhas Itamar e Antônio Raimundo não deixam dúvidas sobre a ocorrência dos fatos no modo como consta da denúncia.
3 – Ameaça. Art. 147 do Código Penal (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). As provas indicam, de igual forma, que a vítima foi ameaçada, tendo lhe sido dito pelo réu que iria “voltar com sua galera para terminar o que havia começado”. Tal afirmação consubstancia promessa de mal injusto e grave que tipifica o crime de ameaça. A vítima afirma que o fato foi capaz de lhe impingir medo, que remanesce. Assim, restam presentes os elementos do crime de ameaça.
4 – Prova dos fatos. Não obstante as alegações do recorrente, os depoimentos são coerentes com a denúncia e não há dúvida ou fragilidade de prova que possa desconstituir a sentença condenatória. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.